Tribunal: TJMT
Processo: 1059410-02.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059410-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO JUNIOR - CPF: 057.237.541-73 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA S.A

APELAD
O
:

PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO JUNIOR

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA
DA MÉDIA
MENSAL
DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE –
REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
(PROCON)
– DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA

– VALOR INDENIZATÓRIO –
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS

–
REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
–
SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso,
é
devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

2.
Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

2
.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar
a reparação por danos morais.

4
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deAção Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Moraisajuizada por
Paulo Roberto de Moraes Delgado Júnior
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

Sustenta a parte autora ser usuária dos serviços prestados pela parte requerida, desde o mês de julho/2019, realizando os pagamentos de sua competência.

Aduz que no mês de outubro e novembro/2019 foi surpreendido com o faturamento exorbitante, acima da média de consumo na residência.

Relata que solicitou a aferição do medidor de consumo, tendo em vista que o faturamento estava incorreto, no entanto, a parte requerida não compareceu na residência.
(...)
C
om fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados naAção Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Moraisajuizada por
Paulo Roberto de Moraes Delgado Júnior
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, para:

a)
Declarar
indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia elétrica dos meses outubro e novembro/2019;

b)
Determinar
a revisão das faturas dos mesesoutubro e novembro/2019, para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de outubro/2019, sem a incidência dos juros de mora e correção monetária;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d)
Condenar
, ainda, a requerida ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo de Civil.

(grifo original)

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

209578674
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. nº 20
9513838
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA S.A

APELAD
O
:

PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.

Mérito

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a consumidora, ora Apelada,
ajuizou
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
tendo
em vista que foram
realizadas
cobranças abusivas pela concessionária de serviços energéticos, no período
de
outubro e novembro/2019
,
sendo deferida a liminar para determinar que a empresa recorrente, não efetuasse corte de energia na Unidade Consumidora
nº
6/
2756162-0
,

em razão dos débitos
em discussão
.

A
ssevera
a Apelante,
que
não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fo
ra
efetivamente fornecido à Unidade Consumidora
, e, que a elevação do consumo, possivelmente ocorreu em decorrência de mudanças climáticas, bem como, por fatores alheios à responsabilidade da concessionária de serviços
energéticos.

Pois bem
.

Apesar da
s
alegaç
ões

d
a concessionária
Apelante
, no sentido de que
procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizadas
,
entendo que
tais argumentos
, trata-se
de meras alegações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Passando a análise meritória, propriamente dito, acerca da elevação de consumo injustificada, na Unidade Consumidora
nº 6/2756162-0
.

Contudo, n
o que se refere à análise de período integral, posterior e anterior ao período contestado, para efeitos de comparação, percebo que a concessionária de energia elétrica,
sequer trouxe aos autos,
os documentos atinentes ao histórico de consumo/leitura, referente a
Unidade Consumidora

nº 6/2756162-0
,
prejudicando a busca da verdade
real
quanto aos fatos discutidos nos autos.

Desta forma
,
restando somente a análise d
as faturas trazidas aos autos pela autora/recorrida

(ID nº 27322686)
,
percebo,
que
as leituras
contestadas, referentes aos
meses
de outubro e novembro/2019,
perfazem o montante de
418; 373KWh, respectivamente.

Enquanto, que nas leituras
anteriores
ao período contestado
,
especificamente quanto aos meses de
julho, agosto e setembro
/
2019
,

o consumo na UC, perfaziam o
montante
de
121
;

129
;
125
Kwh
, respectivamente
.

Logo,
de acordo com o conjunto probatório,
constata-se que, de fato, houve
aumento
abrupto e
excessiv
o
, n
o consumo das faturas
da
consumidora
,
sendo que, a
readequação das cobranças, com base na média do consumo dos
12

(
doze
) meses anteriores
, fora medida acertada pelo juízo de piso.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia
à empresa Apelante,
o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando, conforme dito alhures, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
no que se refere à
regularidade das faturas questionadas, a manutenção da sentença vergastada
, neste ponto recursal,
é a medida que se impõe.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte Apelante, que eventuais dissabores suportados
pela
Apela
da
, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois,
para a configuração do dano moral é necessário
comprovação da
conduta
e a extensão do dano suportado
.

Ademais, havendo a efetiva comprovação da falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados aos consumidores, por parte do fornecedor de serviços, ou seja, no presente caso, a concessionária de energia elétrica.

Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais
, o
bservo que a
apelada/autora
, buscou
, reiteradamente,
diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, inclusive, com
ajuizamento de reclamação administrativa, junto ao
Procon Municipal
,

discordando da elevação abrupta do consumo,
conforme processo administrativo
Nº F.A. 51.019.001.19-0003606
, conforme
observa-se no
ID.
nº
27322689
.

Desta forma, a
sreiteradastentativasinfrutíferas para solucionar a questãoadministrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para
configurar
o dano moral.

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, n
este ponto recursal,
entendo
que deve

ser dada guarida à pretensão da parte
recorrente
.

É que o valor de
R$
6
.
5
00,00 (
seis mil e quinhentos
reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à
s
parte
s
recorrente
s
.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à
s
parte
s
recorrente
s
, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E REVISÃO DE FATURAS -
MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000430-05.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021)

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de
danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
deixo
de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC),
arbitrada em desfavor da recorrente ENERGISA S.A,
porquanto
,
indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024